Tribunal: TJBA
Processo: 8025996-72.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8025996-72.2025.8.05.0000

COMARCA: BARREIRAS/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE/ADVOGADO:
GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS
- OAB/DF 34064

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/BA.

PACIENTE:
GETÚLIO VARGAS GOMES DA FONSECA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 12 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003. 1 – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO E, CONSEQUENTE, EXTINÇÃO DA POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. AGENTE MAIOR DE 70 ANOS NA DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA METADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE. 2 – CONCLUSÃO: CONCESSÃO DA ORDEM.

1 – A prescrição, no âmbito penal, se trata de matéria de ordem pública, reconhecível em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 61, do CPP), e que se configura como
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso temporal”
(NUCCI, 2020).

2 -
Nas hipóteses em que
ainda não houve condenação,
toma-se a reprimenda máxima que pode ser aplicada pelo juiz para servir de parâmetro ao cálculo da prescrição, seguindo a relação de proporcionalidade estabelecida no art. 109, do Código Penal.

3 - Ademais, o art. 115 do Código Penal reduz pela metade o prazo prescricional, nas hipóteses em que o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

4 -
In casu, em razão da
idade do Paciente (maior de 70 anos à data do recebimento da denúncia)
, aplica-se a redução pela metade do prazo prescricional (art. 115, CP), de modo que os prazos passam a ser de 0
6 anos
(para o delito do art. 16) e 0
4 anos
(para o delito do art. 12), respectivamente.

5 - A denúncia foi recebida em
08/05/2019
, e, até a presente data,
não houve qualquer outro marco interruptivo
da prescrição nem suspensão válida do curso processual. Além disso, o Paciente é
idoso (74 anos de idade)
, nascido em 16/04/1951, fazendo jus à
redução do prazo prescricional pela metade
, nos termos do
art. 115 do Código Penal
.

6 -
Conforme consta dos autos, o último marco interruptivo válido foi o
recebimento da denúncia em 08/05/2019
, nos termos do art. 117, I, do Código Penal. Desde então, transcorreu período superior a 0
6 (seis) anos e 25 (vinte e cinco) dias
,
sem que outro marco interruptivo tenha ocorrido
.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8025996-72.2025.8.05.0000
, tendo
GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS
- OAB/DF 34064
, como Impetrante e, na condição de Paciente,
GETÚLIO VARGAS GOMES DA FONSECA
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONCESSÃO DA ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR